Tribunal: STF
Processo: RE 94067
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (PROVA). - INVIABILIDADE DO RECURSO, QUER PELA LETRA
A, QUER PELA D, QUANDO AS NORMAS DITAS VULNERADAS NÃO CONSTITUIRAM
TEMAS VENTILADOS NA DECISÃO RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356), E OS
ACORDAOS PARADIGMAS SÃO TRAZIDOS APENAS POR SUAS EMENTAS, SEM MENÇÃO
DAS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS
CONFRONTADOS (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.